Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002829-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELY CRISTINA ARRUDA BORGES - CPF: 931.666.481-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA DO SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que a Autora desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

A providência que a Autora almejava judicialmente, ou seja, protocolo do requerimento administrativo para o prosseguimento da ação de cobrança, foi obtida com êxito, haja vista que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT já foi recebida pelo Juiz
a quo
e está sendo processada. Logo, não há razões para a continuidade desta demanda preparatória.

No caso concreto, em atenção ao princípio da causalidade, enseja a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002829-64.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Kely Cristina Arruda Borges
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

A Autora/Apelante também foi condenada pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa tendo em vista o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Em suas razões, a Apelante sustenta que não houve perda do objeto, vez que o objetivo desta demanda é garantir o cumprimento do art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença
“para obrigar a recorrida a garantir ao recorrente que esta expresso na legislação federal (art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74), uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação, sob pena de multa diária. Requer, ainda, a condenação em honoráriosadvocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85do cpc”.

Contrarrazões sob o ID. 61038465.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que Kely Cristina Arruda Borges ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, tendo em vista a recusa da seguradora em receber o protocolo do pedido administrativo na sucursal.

Aduziu que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a parte obter a indenização securitária perante o Judiciário, quando o pagamento não é deferido na esfera administrativa.

Salientou que, inobstante a parte disponha da prerrogativa de escolher o local onde deve ser protocolizado, ou seja, em qualquer uma das sucursais das seguradoras consorciadas, ainda sim, está confessada nos autos a conduta ilícita da Requerida/Apelada, que não aceita o protocolo do pedido administrativo e não informa de maneira clara os motivos, bem como deixa de especificar quais documentos estariam faltando, posto que esta é sua obrigação legal.

Enfatizou que a Requerida compõe o consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT, conforme rol estabelecido no
website
da Seguradora Líder (Administradora do Seguro DPVAT), bem como da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), portanto, tem legitimidade para receber o requerimento administrativo.

Alegou que a conduta da Requerida viola o artigo 5.o, da Lei 6.194/74, e impede a Autora de receber a indenização securitária a que tem direito.

Sob esses argumentos, requereu seja determinado à Requerida protocolizar o requerimento administrativo da parte Autora.

Ao receber o feito, o Juiz proferiu sentença julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, com base no art. 485, IV do CPC, sob os seguintes fundamentos:

[...] Compulsando os autos, verifica-se que o autor propôs este feito por dependência ao processo no 1042620-74.2018.8.11.0041, o qual tramita perante esta vara.

Ocorre que no feito principal fora proferida decisão recebendo a petição inicial.

Dessa maneira, tem-se que perdeu o objeto da presente obrigação de fazer, vez que foi proposta visando tão somente o recebimento do pedido administrativo para posterior ingresso com a demanda de cobrança securitária, ou seja, tipicamente preparatória.

Ante o exposto, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2.°do CPC, sendo que ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se. [...]

Inconformada, Kely Cristina Arruda Borges interpôs este Apelo, objetivando a reforma da sentença.

Consoante dicção do art. 5.o, § 2.o, da Lei 6.194/74, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, necessário apresentar os documentos do acidente à seguradora, mediante recibo:

Art. 5.o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

Vale ressaltar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), mostra-se imprescindível o prévio requerimento administrativo.

Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

In casu
, a controvérsia recursal consiste em saber se é caso de extinção da ação por perda do objeto.

Conforme é cediço, ocorre a perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, quando, após a propositura da ação, a providência que o Autor almejava judicialmente é obtida de forma administrativa. Nesta hipótese, a ação deve ser extinta sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

In casu
, que se extrai do andamento processual, esta
Ação de Obrigação de Fazer
foi ajuizada em 22/01/2019, com o objetivo único de atender a ordem judicial lançada nos autos da
Ação de Cobrança
n.o 1041083-43.2018.8.11.0041 (protocolizada pela Autora/Apelante em 28/11/2019), que determinou a intimação da Segurada para emendar a inicial com a juntada de documento que comprove a tentativa de protocolo do requerimento administrativo, sob pena de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Por esse motivo, consoante se dessume na peça inaugural, a Autora/Apelante requereu a procedência desta ação para que
“seja
determinado que a Seguradora Requerida proceda ao recebimento do requerimento administrativo
da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos.”
(ID. 61037991 – Pág. 22).

A providência judicial pretendida, portanto, era de que a Seguradora recebesse o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo para, de conseguinte, prosseguir com a
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
(n.o 1041083-43.2018.8.11.0000).

No entanto, da consulta ao Id. 18332305 da mencionada ação de cobrança, verifica-se que, em 03/04/2020, o Juiz singular proferiu nova decisão em que recebeu a emenda à inicial apresentada pela Segurada, deferiu o pedido de justiça gratuita formulado, designou audiência de conciliação e, por fim, ordenou a citação da Seguradora Ré.

Nesse giro, inconteste que a manutenção desta
Ação de Obrigação de Fazer
não mais subsiste, ante a perda superveniente do seu objeto.

Dito de outro modo, não há razões para a continuidade desta demanda preparatória, pois a providência que a Apelante almejava judicialmente, ou seja, protocolo do requerimento administrativo para o prosseguimento da ação de cobrança, foi obtida com êxito, haja vista que a
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
n.o 1041083-43.2018.8.11.0000 já foi recebida pelo Juiz
a quo
e está sendo processada.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO. O recebimento da inicial da ação de cobrança pelo juízo a quo caracteriza o reconhecimento do requisito do interesse de agir em razão da resistência da seguradora em receber o protocolo na via administrativa. Assim, acertada a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer consistente no recebimento da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, eis que o feito será processado regularmente.
(TJMT.–Apelação 0069296220198110041. RelatoraDesa. Marilsen Andrade Addario. Julgado em 23/09/2020. Publicado em 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso SanseverinoDJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.
(TJMT.Apelação Cível 10190311920198110041. Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 15/07/2020. Publicado em 15/07/2020).

Sem reparos, pois, este capítulo da sentença; todavia, a decisão comporta reforma no que tange à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 85, § 10, do CPC,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Na hipótese, não há qualquer dúvida de que a Seguradora Apelada foi quem deu causa à propositura da demanda, pois se recusou a receber o requerimento administrativo mediante protocolo, impedindo que a Recorrente pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização securitária. Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. "Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1410139 SP 2018/0320546-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019). (sem grifos no original)

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso, reformo parte da sentença tão somente para inverter o ônus da sucumbência e condenar a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020